Tribunal: TJMT
Processo: 1008370-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, sem a observância dos requisitos legais, que culminou na suspensão indevida do serviço essencial para a sua residência.
2. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), com o devido respeito ao procedimento previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.
3. Caso em que restou comprovado o não funcionamento do medidor de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, consoante laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT.
4. De igual modo não merece acolhimento à assertiva do Recorrido no sentido de que o procedimento administrativo tenha sido realizado de forma unilateral, uma vez que o TOI e a notificação da perícia no INMETRO foram encaminhadas via A.R, consoante documentação acostada na peça defensiva.
5. Desta forma, se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observado os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.
6. Para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.
7. A empresa Recorrente logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
8. Portanto, existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, tem-se como lícita a cobrança efetuada pela empresa Recorrente, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008370-04.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (RECORRENTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020